Tribunal: STF
Processo: HC 156599
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO EM DIVERGÊNCIA MANIFESTA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O simples cotejo das compreensões jurídicas do Supremo Tribunal Federal com aquela que prevaleceu no ato apontado originariamente como coator, sobre a exigência de especial fim de agir (por alguns denominado dolo específico) para a configuração da tipicidade subjetiva do delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, demonstra que o Tribunal local não seguiu a compreensão desta Suprema Corte, o que é causa bastante para se obstar o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade.



    3. Agravo regimental desprovido.